Tribunal: STF
Processo: HC 72788
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Inexistência de  nulidade pelo  fato  de a  sentença ter
considerado  a ocorrencia de  lesão grave com  base no exame pericial
que concluiu, antecipadamente, que a incapacidade perduraria por mais
de  30 dias  em face  da gravidade  das lesões  sofridas, bem como em
depoimentos testemunhais que comprovaram essa circunstancia.
          - Embora as partes tenham sido intimadas conjuntamente para
a  apresentação de alegações finais, a abertura de vista para elas se
fez  sucessivamente, em conformidade com  o disposto no artigo 500 do
C.P.P.
          -  O  desentranhamento  das  alegações  finais apresentadas
intempestivamente  por advogado constituido devidamente intimado para
apresenta-las  não acarreta nulidade  por falta de defesa, porquanto,
de há muito, se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
ainda  quando o advogado, devidamente intimado para faze-lo, deixe de
apresentar  alegações finais  (e a  isso  se equipara  a apresentação
intempestiva  por ter sido feita  quase tres meses depois da abertura
de  vista), não há nulidade por falta de defesa (assim, nos HC 47.712
e 69.431, RECr 100.511 e RHC 47.130).
          - Inexistência da ocorrencia de prescrição.
          "Habeas corpus" indeferido.